Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017021-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETE DE CASTRO - CPF: 001.720.471-29 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. VALIDADE.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente em primeiro grau para: (i) determinar à requerida o cancelamento da anotação relativa ao contrato no 6087830012887603, condicionando eventual reinscrição à prévia comunicação; (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com atualização monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; e (
iii
) impor à ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia enviada por mensagem de texto (SMS), ao número de telefone informado pela consumidora, é suficiente
para caracterizar a regularidade da comunicação exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de notificação prévia por meios eletrônicos, inclusive por SMS, desde que comprovado o envio ao endereço (inclusive eletrônico ou telefônico) informado previamente pelo consumidor, conforme Súmulas 359 e 404/STJ e Tema Repetitivo 59/STJ.

No caso concreto, ficou comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para o envio do SMS foi informado pela própria autora ao se cadastrar na plataforma Serasa, constando ainda em documentos como a procuração e sendo vinculado à sua chave PIX.

A ausência de comprovação de leitura da mensagem não invalida a notificação, bastando, nos termos da jurisprudência pacificada, a comprovação do envio ao canal indicado pelo consumidor.

Diante da validade da notificação, não se configura conduta ilícita por parte da ré, inexistindo, assim, ato ensejador de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia acerca da negativação do nome do consumidor pode ser realizada por SMS, desde que haja
comprovação do envio ao número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor.

É desnecessária a comprovação de recebimento ou leitura da notificação, bastando o envio ao canal indicado, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não configurado o ilícito, é indevida a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, §1o, e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.09.2024,
DJe
26.09.2024; Súmulas 359 e 404/STJ; STJ, REsp 1.083.291/RS (Tema 59).

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Cancelamento de Registro,
C
umulada
com Indenização por Dano Morais
julgada procedente
para determinar à requerida que proceda com o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato no 6087830012887603, devendo, caso queira reinserir a anotação, proceder com a devida comunicação, bem como para condenar a parte requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).
Com condenação da ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre o valor da condenação
.

A apelante
alega, em síntese, que a sentença contraria as provas dos autos e a jurisprudência do STJ, pois houve comunicação prévia por meio eletrônico (e-mail/SMS) válida e comprovada.

Argumenta
que o número de telefone utilizado foi informado pela própria consumidora ao cadastrar-se no “Serasa Consumidor” e que a notificação foi encaminhada antes da disponibilização da dívida.

Ressalta que
o comunicado prévio foi devidamente encaminhado à parte Apelada em data anterior à disponibilização da dívid
a
.

Diz
que o
CDC exige forma escrita, não impondo modalidade específica; logo, não há nenhuma vedação legal à comunicação eletrônica.

Pontua que, conforme
Súmulas 359 e 404/STJ
,
basta comprovar o envio prévio ao contato informado, dispensada prova de recebimento/leitura.

Defende que s
endo legítima a dívida e observada a notificação prévia, não há ato ilícito
.

Subsidiariamente, pleiteia redução do quantum (R$ 4.000,00) por critérios de razoabilidade/proporcionalidade (art. 944, par. único, CC).

Nas
contrarrazões, a apelada sustenta a invalidade da notificação realizada por SMS, argumentando que a apelante não comprovou que o número de telefone utilizado pertence à apelada.

Afirma que o acesso à informação e à tecnologia não é universal, devendo-se considerar as desigualdades sociais e econômicas.

Cita precedentes do STJ e do TJPR que consideram inválida a notificação exclusivamente por meios eletrônicos.

Alega que a apelante age de má-fé ao interpor recurso com caráter protelatório. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

(I
d.
309635863)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro, Cumulada com Indenização por Dano Morais julgada procedente
para determinar à requerida que proceda com o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato no 6087830012887603, devendo, caso queira reinserir a anotação, proceder com a devida comunicação, bem como para condenar a parte requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).
Com
condenação da ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a notificação prévia enviada por meio eletrônico (SMS) ao consumidor, acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, atende ao disposto no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida considerou inválida a notificação realizada por SMS, fundamentando-se no entendimento de que tal meio de comunicação não assegura o efetivo recebimento da informação pelo consumidor.

Contudo, o entendimento jurisprudencial sobre o tema tem evoluído significativamente nos últimos anos, acompanhando as transformações tecnológicas e sociais.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA
NOTIFICAÇÃO .
COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC. 2. Nos termos do
art
.
43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível
a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do
art
.
43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6 .
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial
desprovido .
(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

No caso em análise, a apelante comprovou o envio da comunicação prévia por SMS ao número de telefone fornecido pela própria apelada. Conforme documentos juntados aos autos, o número
foi informado pela própria demandante ao realizar seu cadastro no site da Serasa, sendo inclusive utilizado como chave PIX vinculada à sua conta bancária.

Ademais, o mesmo número consta expressamente na procuração juntada aos autos (I
d.
153916905), o que corrobora, de forma inequívoca, a titularidade do referido número pela apelada.

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 404 do STJ, "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Ou seja, basta a comprovação do envio da comunicação, não sendo necessário comprovar seu efetivo recebimento pelo consumidor.

Diante desse contexto, considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema e as particularidades do caso concreto, entendo que a comunicação prévia realizada por SMS ao número de telefone fornecido pela própria apelada atendeu ao disposto no art. 43, §2o do CDC.

Consequentemente, não havendo ilicitude na conduta da apelante, não há que se falar em dano moral indenizável.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando a execução suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025